Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA COLHIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. PERÍCIA. PROVA JUDICIALIZADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando, do depoimento ou até mesmo do comportamento da vítima em juízo, extrai-se a autoria e a materialidade do crime, especialmente quando corroborado com outras provas dos autos, como o laudo de exame de corpo de delito.
3. Tratando-se de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas produzidas exclusivamente em fase inquisitorial, é possível ao juiz as utilizar para o decreto condenatório sem a necessidade de as repetir em juízo, porquanto trata-se de exceção prevista no próprio art. 155 do Código de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
4. As perícias policiais, ao serem juntadas aos autos, adquirem a característica de provas judiciais, porquanto abre-se a oportunidade do contraditório diferido, nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal, e, portanto, podem servir de base para o decreto condenatório, sem que implique em infringência aos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.